Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
2. Quanto ao elemento subjetivo do crime previsto no art. 140 do CP, “É a vontade específica de magoar e ferir a autoimagem de alguém (animus injuriandi) (NUCCI, 2011, p. 694)”, não podendo ser atestada pelo mero excesso na linguagem. Em que pese presente adjetivo vulgar, apto a tipificação formal do fato, o contexto das desavenças percebido pelo conjunto dos áudios via mensagens por aplicativo, deixa claro que não houve a intenção de ferir a autoimagem do Querelante
3. Recurso conhecido e desprovido.